Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-56.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002770-56.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIELA TEIXEIRA DE SOUZA BEDUSQUE - CPF: 164.538.748-81 (APELADO), VINICIUS BEDUSQUI DE GOES - CPF: 362.540.158-46 (ADVOGADO), LUIS WANDERLEY BEDUSQUE - CPF: 068.104.238-93 (APELADO), TERESINHA DE PAULA YERA BEDUSQUE - CPF: 068.104.808-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIELA TEIXEIRA DE SOUZA BEDUSQUE - CPF: 164.538.748-81 (APELANTE), LUIS WANDERLEY BEDUSQUE - CPF: 068.104.238-93 (APELANTE), TERESINHA DE PAULA YERA BEDUSQUE - CPF: 068.104.808-54 (APELANTE), VINICIUS BEDUSQUI DE GOES - CPF: 362.540.158-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESERÇÃO DE RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. UM RECURSO NÃO CONHECIDO E OUTRO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu parcialmente embargos à ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia hipotecária, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano e reconhecendo sucumbência recíproca com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

2.

Recurso dos Executados não conhecido por deserção, ante o não recolhimento do preparo, apesar da intimação específica para tanto.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso dos Executados deve ser conhecido, à luz do descumprimento da exigência legal de preparo; e (ii) saber se é legítima a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, em contrato regido por cédula de crédito rural, bem como se subsiste o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, o preparo recursal deve ser recolhido no ato de interposição, sob pena de deserção, sendo a ausência de recolhimento motivo para o não conhecimento do recurso, consoante o art. 932, III, do mesmo diploma.

5. Quanto ao mérito do recurso do Banco, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, inexistindo fixação de taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, aplica-se o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933, conforme REsp 1.940.292/PR.

6. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe diante do acolhimento parcial dos embargos à monitória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos Executados não conhecido por deserção. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e regular intimação para pagamento, deve ser considerado deserto.

2. Na ausência de fixação de limite de juros remuneratórios pelo Conselho Monetário Nacional, aplica-se às cédulas de crédito rural o teto de 12% ao ano, nos termos do Decreto no 22.626/1933.

3. É devida a fixação de sucumbência recíproca quando os pedidos são parcialmente acolhidos em ambos os polos processuais.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, 932, III, 85, § 11; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.940.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.05.2022; TJMT, AI 1008281-18.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 17.10.2018; TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Angela Moreno, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Banco do Brasil e outro por
Daniela Teixeira de Souza Bedusque, Luís Wanderley Bedusque e Teresinha de Paula Yera Bedusque, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Na ocasião, o Juiz de Primeiro Grau acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelos Executados, tão somente para adequar a taxa de juros remuneratórios ao limite legal de 12% ao ano.

Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

De um lado, o Banco do Brasil S.A. aduz que a sentença deve ser reformada no ponto em que determinou que os juros remuneratórios sejam de 12% ao ano, porque a taxa prevista no contrato foi devidamente pactuada entre as partes em patamar compatível com os parâmetros do mercado e que a revisão contratual não se justifica.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (certidão de id. 242123677).

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso do Banco, conforme certidão de id. 240420683.

Por outro lado, os Executados, Daniela Teixeira de Souza Bedusque e outros, recorrem e, previamente, suscitam a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, para averiguação da assinatura do aditivo contratual atribuído ao Apelante Luís Wanderley Bedusque, foi indeferido.

Além disso, aventam a preliminar de incompetência territorial do Juízo de origem, pois residem na cidade de Assis-SP, desde 2010, e pugnam pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.

No mérito, pleiteiam a nulidade da cláusula de comissão de permanência e a reforma parcial da sentença quanto à responsabilização do fiador.

Contrarrazões do Banco do Brasil suscitando a deserção do recurso de apelação, devido ao não recolhimento do preparo, impugnando o pedido de assistência judiciária e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelos Executados (id. 240420682).

Aos Recorrentes foi determinado que regularizassem a representação processual de seu causídico, bem como que apresentassem documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária (despacho de id. 252449199).

Diante do não cumprimento da determinação, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, nos termos da decisão de id. 257838162, ocasião em que os Apelantes foram intimados para efetuarem o recolhimento do devido preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, o que não foi cumprido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes pares,

Conforme relatado, as partes litigantes insurgem-se
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelos Executados, tão somente para adequar a taxa de juros remuneratórios ao limite legal de 12% ao ano, e reconheceu a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Denota-se dos autos que o Banco do Brasil ajuizou Ação Monitória em desfavor de Daniela Teixeira de Souza Bedusque, Luís Wanderley Bedusque e Teresinha de Paula Yera Bedusque, com o objetivo de cobrança de valor oriundo de Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, inadimplida, no montante de R$ 444.142,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Expôs que firmou com os Executados, em 09/09/2005, a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 40/00645-X (17/22011-4), no valor original de R$ 175.478,68 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Afirmou que o crédito teve sucessivos aditivos contratuais que impuseram alteração dos prazos de vencimento, o que resultou no vencimento da última parcela para 15/07/2022 e que o contrato contou com garantias reais, como a hipoteca da Fazenda Santa Lourdes II, situada na zona rural de Comodoro-MT.

Aduziu que os requeridos, na qualidade de devedores principais e avalistas, deixaram de honrar com os pagamentos ajustados, restando em aberto o valor de R$ 444.142,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), montante atualizado até 31/08/2022.

Por fim, asseverou que a inadimplência autoriza o ajuizamento da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme artigo 700 do CPC.

Os Executados opuseram Embargos à Execução pleiteando justiça gratuita, alegando incompetência territorial do Juízo de Comodoro-MT, com fundamento nos artigos 46 do CPC e 101 do CDC, porque todos os requeridos residem em Assis-SP.

No mérito, sustentaram a Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) - (ADI 2591) e no Enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido a sua vulnerabilidade técnica e econômica.

Além disso, defenderam a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando sua hipossuficiência e a ausência de documentos completos por parte do banco.

Aduziram a aplicação irregular de encargos no contrato e o descumprimento do Manual de Crédito Rural (MCR), com alteração de juros e indexadores sem respaldo normativo.

O Executado Luíz Wanderley Bedusque argumentou, ainda, sua ilegitimidade passiva, pela nulidade do aval, porque o aditivo de retificação da cédula rural não foi por ele assinado.

Diante disso, pugnou pela realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura a ele atribuída.

Após a impugnação aos Embargos à Monitória, adveio a sentença de acolhimento parcial daqueles Embargos, o que é objeto de irresignação das partes.

Pois bem.

De início, passo à apreciação da preliminar de deserção recursal suscitada pelo Banco do Brasil.

Análise da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Deserção

Conforme relatado, os Embargantes, ora Apelantes, foram intimados para providenciarem o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 257838162) e não o fizeram.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Precipuamente, ressalta-se que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso de não recolhimento do preparo, o recurso é declarado deserto, conforme o entendimento jurisprudencial
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESERTO – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo a embargos de terceiro opostos na origem – Determinação para recolhimento do preparo, pois foi confirmada a denegação da gratuidade processual (art. 101, § 2o, do CPC)–
Intimada, a agravante quedou-se inerte, sem pagamento da taxa judiciária – Deserção configurada
– RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP RAI 2317584-70.2023.8.26.0000. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes. Julgamento: 15/03/2024. Publicação: 15/03/2024). Sem destaque no original.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INERCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESERTO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o seu pagamento, o que não foi atendido pelos Agravantes.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção. (TJMT. Agravo Interno: 1008281-18.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 17/10/2018. Publicação: 24/10/2018).

Portanto, assiste razão ao Banco Apelado quando pugna pela declaração de deserção do recurso interposto pelos Embargantes, visto que devidamente intimados não recolheram o preparo, logo, o recurso carece de pressuposto processual extrínseco de admissibilidade, o que impõe o seu não conhecimento por deserção.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
a preliminar de deserção suscitada pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Daniela Teixeira de Souza Bedusque, Luís Wanderley Bedusque e Teresinha de Paula Yera Bedusque.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal do Apelo interposto pelo Banco do Brasil

Conforme exposto no relatório, o cerne da insurgência do Banco do Brasil diz respeito à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano determinada na sentença.

É sabido que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está pacificado no sentido de que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial estão submetidas a regramento próprio que impõe ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados na operação e, caso não o faça, deve-se adotar a limitação de 12% ao ano do Decreto n. 22.626/1933. Confira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO No 22.626/1933. INCIDÊNCIA.

1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto no 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução no 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/1933. Precedentes.

5. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933.

7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp n. 1.940.292/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 3/5/2022. Publicação: 27/5/2022). Sem negrito no original.

Desta feita, tendo em vista que o posicionamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não merece qualquer reparo.

No que se refere ao reconhecimento da sucumbência recíproca no ato sentencial e questionada pelo Banco, tenho que a razão mais uma vez não o acompanha, pois o acolhimento parcial dos Embargos à Monitória, com o consequente provimento parcial do pedido da Ação Monitória, equivale à proporção de 50% de êxito e sucumbência para cada parte, não havendo razão jurídica para alteração.

Portanto, mantenho a sucumbência recíproca reconhecida no ato sentencial.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
a preliminar de deserção suscitada pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Daniela Teixeira de Souza Bedusque, Luís Wanderley Bedusque e Teresinha de Paula Yera Bedusque.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 3% a verba honorária a ele cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025